Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-10.2023.8.11.0024
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001456-10.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (EMBARGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (EMBARGADO), JOSE BENEDICTO SALAROLI - CPF: 037.010.938-49 (EMBARGADO), ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI - CPF: 139.928.328-64 (EMBARGADO), VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA - CPF: 196.457.708-07 (EMBARGANTE), OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ NETO - CPF: 146.469.038-30 (ADVOGADO), ANTONIO BELLISSIMO NETO - CPF: 122.277.358-99 (EMBARGANTE), MARIA CLAUDIA NOGUEIRA FERREIRA BELLISSIMO - CPF: 278.055.108-90 (EMBARGANTE), MARCELO DE CARVALHO BELLISSIMO - CPF: 254.736.318-60 (EMBARGANTE), FLAVIA FABRINI FERRACINE BELLISSIMO - CPF: 280.470.268-52 (EMBARGANTE), ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES - CPF: 251.674.028-08 (EMBARGANTE), PATRICIA BELLISSIMO - CPF: 183.223.328-66 (EMBARGANTE), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENEDICTO SALAROLI - CPF: 037.010.938-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI - CPF: 139.928.328-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA LÚCIO DE GÓES (EMBARGADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – CONTRARRAZÕES APRESENTADAS – CORREÇÃO – DEMAIS MATÉRIAS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1- Deve ser reconhecido erro material, pois houve apresentação de contrarrazões.

2- Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001456-10.2023.8.11.0024

EMBARGANTE: VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros (6)

EMBARGADO: ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros
contra acórdão de provimento de

Recurso de Apelação interposto por
ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros
em face de sentença proferida em Ação declaratória de nulidade de registro público n. 1001456-10.2023.8.11.0024, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se reformou sentença de extinção do feito sem mérito e determinou o retorno dos autos para devido prosseguimento.

A parte embargante aduz que
“Expedidas as cartas de citação dos embargantes e antes mesmo que todas elas tivessem sido entregues, os embargantes apresentaram as contrarrazões ID 27518666. Destarte, há, sim, contrarrazões apresentadas tempestivamente pelos embargantes, o que faz com que o v. acórdão embargado padeça do vício do ERRO MAATERIAL ao consignar a inexistência de tal manifestação”.

Afirma que,
“não bastaria sequer que se mencionasse a existência de contrarrazões. É absolutamente indispensável que TODOS os fundamentos apresentados pelos embargantes capazes de, EM TESE, infirmar a conclusão judicial sejam efetivamente analisados. Evidentemente, por não ter considerado a existência das contrarrazões, as teses nela esposadas não foram apreciadas, implicando em violação aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil e sujeitando o decisum à interposição dos presentes embargos de declaração”.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração (id. 244206651).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 245802190).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, é pelo provimento em parte do recurso, tão apenas para consignar que se apresentou contrarrazões (id. 245931672).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros
contra acórdão de provimento de

Recurso de Apelação interposto por
ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros
em face de sentença proferida em Ação declaratória de nulidade de registro público n. 1001456-10.2023.8.11.0024, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se reformou sentença de extinção do feito sem mérito e determinou o retorno dos autos para devido prosseguimento.

De fato, há erro material do relatório, pois houve sim contrarrazões ao apelo, de modo que o acórdão merece reparo neste ponto (id. 237518666).

Acerca das demais questões, não são suficientes à alteração do julgado, pois se aferiu nos autos 0001493-11.2010 que não houve georreferenciamento pelos embargantes, além de existir direito de usucapião pela parte embargada. Extenso voto naquele processo deixa tudo esclarecido, em que se rebate os argumentos em favor da parte embargante.

Eis o voto proferido neste feito:

“Recurso de Apelação interposto por
ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros
em face de sentença proferida em Ação declaratória de nulidade de registro público n. 1001456-10.2023.8.11.0024, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se extinguiu o feito por ausência superveniente do interesse (id. 213907164).

O objeto dos autos é a área denominada Miranda, de 1.095 hectares e 2.263 metros, matrícula 14.599, Chapada dos Guimarães/MT, que a parte apelante diz ter registro nulo por ausência de georreferenciamento,

Requereu, em resumo, “f.1 - reconhecer a nulidade do registro dos títulos dos ora requeridos com fundamento no artigo 166, IV e artigo 176, §§ 3º e 4º, c/c DECRETO FEDERAL 4442, ARTIGO 9º, §9º. 5.570/05, artigo 2º, por falta de apresentação e registro prévio do georreferenciamento para escrituração ou transferência de imóveis; f.2 – reconhecer a nulidade da abertura da matrícula 14.599 do RI de Chapada dos Guimarães por falta de cumprimento requisito essencial - apresentação do georreferenciamento para abertura da matrícula com fundamento no artigo 166, IV e artigo 176, §§ 3º e 4º, c/c DECRETO FEDERAL 4442, ARTIGO 9º, §9º. 5.570/05, artigo 2º; f.3 – nulidade descrição do imóvel constante no caput da matrícula 14.599 do RI de Chapada dos Guimarães, pois além da falta do georreferenciamento, descreve o imóvel sem fazer referência que se trata de fração ideal de área em condomínio, bem como não traz registro de escritura declaratória de extinção do condomínio ou sentença em ação judicial de divisão de terras particulares, violando os artigos 104, 108, 166, III, do Código Civil e os correspondentes do Código Civil de 1.916;”

Ao receber a inicial, o juiz da causa decidiu pela extinção do feito pela ausência de interesse, ao fundamento de que a declaração de nulidade já foi analisada e acolhida no processo conexo, 0001493-11.2010.8.11.0024, que, inclusive, é julgado de forma conexa com este:

“Vistos etc.

MARCOS ANTONIO VIMERCATI, SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI, ADEMIR JOSÉ ORTIZ DE GOÉS, MARCIA APARECIDA LÚCIO DE GOÉS, JOSÉ BENEDICTO SALAROLI, ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI ingressaram com ação declaratória de nulidade de registro público com pedido de tutela de urgência em face de VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES, ANTONIO BELISSIMO NETO, MARIA CLAUDIA NOGUEIRA FERREIRA BELISSIMO, MARCELO DE CARVALHO, FLAVIA FABRINI FERRACINE BELISSIMO, ROBERTO BELISSIMO RODRIGUES e PATRICIA BELISSIMO, todos devidamente qualificados, pugnando pela dependência com os autos n. 0001493-11.2010.8.11.0044.

Aduzem os requerentes que conforme perícia realizada nos autos em dependência ficou demonstrada a ausência de domínio dos requeridos sobre o imóvel de matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, por ausência de apresentação de certificação do memorial descritivo expedido pelo INCRA, em descompasso com o Decreto n. 4.449/2002 e Lei n. 6.015/1973.

Pugna liminarmente pela suspensão dos autos n. 0001493-11.2010.8.11.0024 e, no mérito, para que seja declarado a nulidade do registro “R-07 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, frisa-se que o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pelas partes para decidir a questão controvertida se apenas um deles é suficiente ou prejudicial aos demais.

Dito isso, afere-se dos autos n. 0001493-11.2010.8.11.0024, que foram analisadas as teses apresentadas pelas partes e fora proferida sentença onde em apertada síntese, reconheceu a ausência de domínio dos requerentes por ausência da certificação do memorial descritivo pelo INCRA, por estar em descompasso com a legislação vigente, oportunidade em que declarou-se a nulidade do R-07 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT e, diante da exceção de usucapião julgou improcedente a ação demarcatória, sendo o instituto processual adequado ao reconhecimento da prescrição aquisitiva e nulidade da matrícula.

Portanto, verifica-se que o pleito almejado nestes autos, encontra-se decidido nos autos em apenso, motivo pelo qual ante a perda superveniente do interesse, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Custas pelos requerentes. Honorários incabíveis por ausência de contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.”

Nos autos 0001493-11.2010.8.11.0024,
lendo as contestações lá apresentadas, observa-se que a questão da nulidade da matrícula, no seu R-7, foi suscitada como matéria de defesa, sendo observado que, para a efetiva nulidade, foi ajuizada demanda apropriada.

Por mais que a nulidade do registro tenha sido suscitada como matéria de defesa naquele processo e acolhida, a declaração judicial deve ser perfectibilizada em ação própria.

O fato de ter se aferido intrinsicamente a nulidade da matrícula não afasta a necessidade de se ajuizar demanda apropriada para este fim, já que apenas reconhecida matéria de defesa que, a despeito disso, deve ser perseguida em demanda própria, pois a defesa não irá fazer coisa julgada material, e não se pode conceder pedido além do que o solicitado. Não há pedido em contestação de declaração de nulidade da matrícula nos
autos 0001493-11.2010.8.11.0024
. Apenas se levantou a matéria em defesa. Ademais, reconvenção não foi protocolada.

Aquela demanda tem pedido demarcatório e possessório que se está por julgar improcedentes, e o pleito de nulidade de matrícula, ao meu ver, não é cabível em demanda com este fim, podendo apenas ser reconhecido como matéria de defesa, mas não se podendo declarar, desde logo, a nulidade do domínio, o que deve ser buscado em demanda própria, a presente, 1001456-10.2023.8.11.0024.

Portanto, entendo que a matéria referente à nulidade da matrícula pode ser arguida como defesa, mas a nulidade em si não pode ser declarada neste feito, e sim em demanda apropriada.

Destaco que, na sentença, a nulidade foi declarada:

“a) Reconheço a ilegitimidade passiva de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A e extingo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC;

b) Declaro a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT e JULGO IMPROCEDENTE a presente ação Demarcatória, conforme pleiteado na peça inaugural;

c) Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE, também, o pedido de restituição da área alegadamente invadida pela parte Requerida;

d) Por fim, ante a exceção de usucapião, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.”

Entretanto, no julgamento de mérito da apelação do feito conexo,
0001493-11.2010.8.11.0024, se está por retificar a sentença
no ponto que declara a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, apenas se admitindo que seja reconhecida como matéria de defesa, mas que a declaração em si deve ser perseguida em demanda apropriada:

“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para se admitir a análise da declaração de Paulo Sérgio Orsi (id. 202909607-TJ), o que se fez neste voto, e se retificar a sentença no ponto que declara a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.
Admito que a nulidade da matrícula seja reconhecida como matéria de defesa, mas consigno que a declaração em si
deve ser perseguida em demanda apropriada
.”

Assim, a análise incidental da nulidade não afasta a necessidade de se ajuizar demanda própria para que se faça coisa julgada material.

Neste sentido:

“RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA 1.
A prévia análise de nulidade, em decisão incidental, não faz coisa julgada material, podendo a parte, com esse mesmo fundamento, ajuizar rescisória, no intuito da satisfação de sua pretensão.
2. Em demanda de natureza real, a obrigatoriedade de citação do cônjuge exige que, à época do ajuizamento da demanda, a parte esteja casada. Rescisória julgada improcedente.” (TJMS. Ação Rescisória n. 1413194-19.2016.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Seção Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 19/06/2017, p: 29/06/2017)

“AÇÃO PAULIANA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EMBARGOS. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A coisa julgada opera-se considerando os limites objetivos da lide, assim entendida a correção entre o pedido inicial e o dispositivo da sentença. A fundamentação da sentença e as questões incidentalmente julgadas para possibilitar a conclusão final do decisium, não fazem coisa julgada material. 2.
A discussão relativa à fraude contra credores, produzida nos autos dos Embargos de Terceiro, como matéria de defesa do embargado, não impede o ajuizamento da ação pauliana com vistas a rediscussão da matéria. Isso porque, além de não ter sido formada coisa julgada material relativamente à questão apreciada de forma incidental, a fraude contra credores somente pode ser decidida em ação própria, não se admitindo seu reconhecimento em embargos de terceiros.
3. Para ficar caracterizada a fraude contra credores, há de restar demonstrado, a concomitância de 2 elementos: (i). Eventus damni: elemento objetivo da conduta; é o ato prejudicial de alienação do patrimônio do devedor, reduzindo-o à insolvência. (ii). Consilium fraudis: conluio fraudulento, elemento subjetivo, ou seja, a má fé, o intuito malicioso de prejudicar, ilidindo os efeitos da cobrança. 4. No caso dos autos, não há nem mesmo prova de que o devedor era o antigo proprietário do imóvel penhorado, não havendo como ser julgada procedente a ação pauliana.” (TJMG-0634184-26.2006.8.13.0699
Relator(a):
Des.(a) Wagner Wilson;
Data de Julgamento:
29/10/2008).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença e determino o retorno dos autos para devido prosseguimento.

É como voto.’

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Entendo, no momento, não haver recurso protelatório a se impor multa, mas mero direito recursal, que deve ser respeitado.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, tão apenas para corrigir erro material e destacar que houve apresentação de contrarrazões ao apelo
(id. 237518666, mas mantenho o voto nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024